Tribunal: TJES
Processo: 0002945-97.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002945-97.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA E DEMANDA CONSUMIDA. COVID-19. FORÇA MAIOR. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há razões para alterar o entendimento proferido pelo magistrado de 1º grau de que há cláusula contratual prevendo que as dificuldades econômicas e as alterações das condições de mercado não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior (21.1.1 - fl. 23vº), bem como que
o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve ao estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora de forma individual, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

2.
E nem se diga que a decretação de calamidade pública por atos normativos federais justificaria o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que, como visto, em razão de expressa previsão contratual e da própria dinâmica da demanda contratada não há como reconhecer a ocorrência de desequilíbrio contratual, caso fortuito ou força maior a justificar o pretendido afastamento da cobrança.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002945-97.2020.8.08.0021

Apelante: Acquamania Múltiplo Lazer S/A

Apelada: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Acquamania Múltiplo Lazer S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais a apelante alega que (a) a causa de pedir não foi somente a notória perda de receitas, mas também a aplicação das regras primárias do contrato em caso de força maior; (b) a situação vivida no mundo e, em especial no Brasil, foi devidamente reconhecida como sendo um estado de força maior, consoante o Decreto nº 06/20 do Governo Federal, Lei Federal n° 13.979/20 e Medida Provisória n° 927 de 2020; (c) a estrutura de energia elétrica de demanda contratada não depende de entrega, fornecimento, construção de estruturas físicas ou qualquer tipo de ato proativo pela recorrida, que apenas a disponibiliza.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença não merece reparos.

Apesar dos argumentos expostos pela recorrente, não há razões para alterar o entendimento proferido pelo magistrado de 1º grau de que há cláusula contratual prevendo que as dificuldades econômicas e as alterações das condições de mercado não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior (21.1.1 - fl. 23vº), bem como que
o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve ao estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora de forma individual, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

Elucidativos os fundamentos expostos na sentença, que ora trago à colação:

“Não se pode ignorar, por lógica, que a pandemia do coronavírus atingiu clubes e parques recreativos, ante a imposição de políticas públicas de isolamento social, fazendo com que estes estabelecimentos se mantivessem fechados para evitar a aglomeração de associados e não associados.

É certo, também, que o contrato avençado entre as partes prevê expressamente na
cláusula 21.1
que
“nenhuma das partes será considerada inadimplente ou responsável perante a outra parte, nos termos deste CUSD ou perante terceiros, por eventos de inadimplemento resultante, direta ou indiretamente, de hipóteses de caso fortuito ou força maior”
, bem como não se pode perder de vista,

que a pandemia do COVID-19 se deu de forma imprevisível, o que poderia, em tese, amoldar-se à previsão contida na mencionada cláusula.

Todavia, sua interpretação não poderá ser dissociada do conjunto, considerando que nas demais s
ub-cláusulas 21.1.1 e 21.1.2
, há expressa ressalva quanto as hipóteses de caso fortuito e força maior: prevendo que
“Não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior:
(i) dificuldade econômica; (ii) alteração das condições de mercado; (iii) demora no cumprimento por qualquer das partes de obrigação contratual”.

A causa de pedir que alicerçou os pedidos autorais foi fundada essencialmente na incapacidade financeira decorrente da paralisação de suas atividades empresariais que, a reboque, inviabilizou, segundo as razões demandante, o cumprimento do contrato em razão da excessiva onerosidade a si imposta pela contratação da demanda na modalidade CUSD. Entretanto, tal fundamentação não pode ser invocada em face do contrato objeto da demanda, considerando o teor da cláusula suso transcrita, bem como em respeito ao princípio da
pacta sunt servanda.
o qual deve ser observado pelas partes, considerando que firmaram o referido contrato de forma livre, não sendo verificado ou sequer aventado pela autora qualquer vício de vontade.”

Tal entendimento guarda consonância com julgamento do recurso de agravo de instrumento de nº 5003462-80.2020.8.08.0000, submetido a minha relatoria, que ainda na fase inicial da presente demanda reconheceu que “
nos termos da cláusula 21.1.2 do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), as partes convencionaram, em verdade, que: ‘Não constituem hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior: (i) dificuldades econômicas, (ii) alteração das condições de mercado, (iii) demora no cumprimento por qualquer das PARTES de obrigação contratual.’. Não há como reconhecer que a diminuição operacional do agravante com um consumo menor de energia elétrica no período da pandemia do Covid-19 tenha implicado em vantagem extrema para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão. O valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida
.”.

E nem se diga que a decretação de calamidade pública por atos normativos federais justificaria o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que, como visto, em razão de expressa previsão contratual e da própria dinâmica da demanda contratada não há como reconhecer a ocorrência de desequilíbrio contratual, caso fortuito ou força maior a justificar o pretendido afastamento da cobrança.

Além disso, como bem reconheceu este e. TJES em caso análogo, “
Apesar de a pandemia de COVID-19 poder ser potencialmente enquadrada no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, não necessariamente repercutirá em todas as relações contratuais, de modo que se mostra imprescindível a comprovação a demonstração do desequilíbrio da base econômica do contrato, que possibilite a pretendida revisão (artigos 478 e 317 do CC), o que não se evidencia quando ambas as partes são atingidas pelo evento, posto que, ainda que comprovada a redução do consumo contratado por fato a ele imputável, a outra parte dele não se beneficiou, ao contrário, continuou cumprindo sua obrigação
.”. (TJES, Apelação Cível nº
0000369-11.2020.8.08.0061, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento 27.06.2023)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.